Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-31.2010.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000113-31.2010.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DA BAHIA

Advogado(s)
:
RODRIGO LAUANDE PIMENTEL registrado(a) civilmente como RODRIGO LAUANDE PIMENTEL, VALTER ANDRE SCHIMMELPFENG CUNHA

APELADO: JULIO CESAR ALMEIDA FROTA

Advogado(s)
:
FABIO ROCKFFELLER ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXTINÇÃO INDEVIDA. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais da Bahia (CORE/BA) contra sentença (id. 94099861) que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, tendo como parâmetro o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O Insurgente sustenta a inaplicabilidade dessas normas aos conselhos profissionais, em razão do princípio da especialidade e da existência de legislação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis às execuções fiscais promovidas por conselhos de fiscalização profissional, diante da existência de legislação específica; e (ii) verificar se a extinção de ofício da execução fiscal, em substituição ao arquivamento sem baixa na distribuição previsto no art. 8º, §2º, da Lei nº 12.514/2011, é juridicamente admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os conselhos de fiscalização profissional possuem regime jurídico peculiar, distinto da Fazenda Pública tradicional, em razão de sua autonomia financeira e da natureza parafiscal de suas receitas, conforme reconhecido pelo STF (RE 938.837, Plenário, repercussão geral), o que afasta a aplicação automática de normas concebidas para os entes federados. 4. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 foram concebidos para disciplinar a atuação das Fazendas Públicas dos entes políticos; pelo princípio da especialidade, prevalece a Lei nº 12.514/2011, que estabelece regime próprio para as execuções fiscais dos conselhos profissionais. 5. A solução normativa adequada para execuções fiscais de conselhos profissionais cujo valor seja inferior ao piso legal é o arquivamento sem baixa na distribuição, e não a extinção do feito, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.193 (DJe 23/10/2024), que preserva o crédito do exequente e admite o desarquivamento ulterior. 6. A extinção do feito de ofício pelo Judiciário usurpa competência da Administração, a quem cabe definir a conveniência da cobrança judicial; a existência de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída é suficiente para demonstrar o interesse processual do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 são inaplicáveis às execuções fiscais promovidas por conselhos de fiscalização profissional, que possuem regime jurídico próprio regido pela Lei nº 12.514/2011, prevalecendo, pelo princípio da especialidade, os critérios nela estabelecidos.

2. O valor inferior ao piso legal nas execuções fiscais de conselhos profissionais impõe o arquivamento sem baixa na distribuição, nos termos do art. 8º, §2º, da Lei nº 12.514/2011, sendo indevida a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, VI, e 85, §11; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 12.514/2011, art. 8º e §2º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 938.837, Plenário, repercussão geral; STJ, Tema Repetitivo nº 1.193, Primeira Seção, DJe 23/10/2024; TRF3, AI 5013400-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, 3ª Turma, j. 09/08/2024; TRF1, AC 10585977020204013300, Rel. Des. Fed. Roberto Carvalho Veloso, 13ª Turma, PJe 12/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000113-31.2010.8.05.0246, em que figuram como Apelante
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
DA BAHIA e como Apelado
JULIO CESAR ALMEIDA FROTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03